Tribunal: TJMT
Processo: 1021980-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021980-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILIA TRETEL SERVILHA - CPF: 710.716.798-72 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO - CPF: 978.935.601-34 (APELANTE), JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA - CPF: 329.012.398-70 (APELADO), CELSO FERREIRA PENCO FILHO - CPF: 032.481.921-86 (APELADO), JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO - CPF: 106.928.928-00 (APELADO), RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO (APELADO), CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO - CPF: 543.490.108-82 (APELADO), FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO - CPF: 978.935.601-34 (APELADO), LUCILIA TRETEL SERVILHA - CPF: 710.716.798-72 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021980-21.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCÍLIA TRETEL SERVILHA, RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO, JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENÇO, FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENÇO, JULIA TRETEL PENÇO E CELSO FERREIRA PENÇO FILHO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO – FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS – EXPEDIÇÃO SOMENTE APÓS A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ITCD E MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – TRIBUTO JÁ RECOLHIDO NOS AUTOS – PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrado prejuízo ao fisco estadual em ação de inventário, em trâmite pelo rito de arrolamento sumário, a sentença que homologa a partilha dos bens e direitos deixados por pelo de cujus, todavia, condiciona expedição do formal de partilha e dos alvarás para depois de comprovado recolhimento do ITCD e da manifestação da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021980-21.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCÍLIA TRETEL SERVILHA, RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO, JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENÇO, FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENÇO, JULIA TRETEL PENÇO E CELSO FERREIRA PENÇO FILHO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Proc. referência
: AÇÃO DE INVENTÁRIO n. 1021980- 21.2016.8.11.0041, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Estado de Mato Grosso.

AÇÃO
: Inventário, ajuizado por Lucilia Tretel Servilha e Outros.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá) homologou a partilha dos bens e direitos deixados por Celso Ferreira Penço, para distribuir aos herdeiros por contemplação os seus respectivos quinhões.

Determinou, ainda, que, após a comprovação do recolhimento das custas remanescentes e do ITCMD, os autos fossem remetidos à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, fosse expedido o formal de partilha e alvarás necessários.

APELO
: o Estado de Mato Grosso sustenta a não observância dos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC, ao argumento de que não lhe foi conferida a oportunidade de manifestar nos autos antes de proferida a sentença, na condição de terceiro interessado.

Diz que o juízo de primeiro grau decidiu pela dispensa da comprovação de quitação do ITCMD, como condição prévia para a homologação do plano de partilha, contudo, não houve a declaração na GIA-ITCMD de alguns bens de propriedade do
de cujus
.

Assevera que o art. 659, §2o, do CPC em nada altera a condição estabelecida no art.192 do CTN, de modo que ainda prevalece a exigência de comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha.

Argumenta que a sentença foi proferida durante o período de suspensão determinado nos autos do recurso especial repetitivo abarcado pelo Tema 1.074, que versa sobre matéria idêntica a este processo.

Assim, pugna pela reforma da sentença na parte em que teria determinado a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos e, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que seja declarada sua invalidade.

CONTRARRAZÕES
: Id. 102100636.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar acerca do mérito da causa, por entender pela falta de interesse público. (Id. 113694452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021980-21.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCÍLIA TRETEL SERVILHA, RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO, JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENÇO, FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENÇO, JULIA TRETEL PENÇO E CELSO FERREIRA PENÇO FILHO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo Estado de Mato Grosso.

AÇÃO
: Inventário, ajuizado por Lucilia Tretel Servilha e Outros.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá) homologou a partilha dos bens e direitos deixados por Celso Ferreira Penço, para distribuir aos herdeiros por contemplação os seus respectivos quinhões.

Determinou, ainda, que, após a comprovação do recolhimento das custas remanescentes e do ITCMD, os autos fossem remetidos à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, fosse expedido o formal de partilha e alvarás necessários.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Inventário ajuizada por Lucilia Tretel Servilha e Outros, a primeira, na qualidade de inventariante dos bens deixados por Celso Ferreira Penço, falecido em 29/11/2016, que tramita sob o rito de arrolamento sumário, em razão de todos os herdeiros serem
maiores, capazes e estarem de acordo com a partilha.

O Estado de Mato Grosso recorre, ao argumento de que
foi prejudicado com a prolação da sentença homologatória, porque não foi intimado previamente para manifestar-se nos autos, bem assim que não foi condicionada a expedição do formal de partilha ao pagamento do ITCMD, hipótese que, a seu ver, provoca o esvaziamento do espólio e a impossibilidade de a Fazenda Pública receber o referido tributo.

Pois bem.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

Cumpre anotar ainda que a alegada falta de interesse e ou legitimidade da Fazenda Pública Estadual, é questão a ser resolvida com o mérito da demanda.

No mais, tem-se que
o novo diploma processual não condicionou a partilha/adjudicação à quitação dos tributos respectivos, mas apenas determina que, após o trânsito em julgado, a Fazenda Pública seja intimada para o lançamento administrativo do tributo cabível (art. 659,§2o, do CPC), a saber:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663 .

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662 .

Ocorre que, no caso concreto, ao contrário das alegações, o magistrado condicionou a expedição do formal de partilha e de alvarás ao pagamento do ITCMD, cuja sentença recorrida consignou:

“(...). A inventariante apresentou plano de partilha amigável, retificando o valor do acervo hereditário, no id. 38803405, o qual foi ratificado pelos herdeiros, Juliana e Rodrigo, no id. 39779213, únicos com advogados distintos no processo.

Observa-se que, as partes são maiores, capazes e estão representadas, não havendo, portanto, óbice à homologação pretendida. A abertura e registro do testamento resta dispensado devido à renúncia perpetrada pela beneficiária, validade por meio de escritura pública, em atenção ao disposto no art. 1.806, do Código Civil.

Ressalvo, entretanto, que, em relação aos imóveis gravados de ónus real, a transmissão, propriamente dita, somente, se operará com a baixa do gravame.

Da mesma forma, os imóveis oriundos do casamento do falecido com Célia de Carvalho Ferreira Penço, somente, poderão ser efetivamente transmitidos, após regularização, em observância ao princípio da continuidade dos registros públicos.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
, por sentença, com fundamento nos arts. 487, inciso III e 647 e seguintes, do Código de Processo Civil, a partilha[4] dos bens e direitos deixados por
Celso Ferreira Penço
, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Transitada em julgado esta decisão,
APÓS, A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES E DO ITCMD, REMETAM-SE OS AUTOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, PARA MANIFESTAÇÃO E, EM SEGUIDA, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÕES
,
EXPEÇA-SE

O FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS NECESSÁRIOS
.” (destaquei)

Não bastasse,
verifica-se
dos documentos colacionados pela
inventariante que já foi realizado o pagamento à SEFAZ/MT da importância de R$ 1.136.114,53 (um milhão cento e trinta e seis mil cento e quatorze reais e cinquenta e três centavos), a título de ITCMD (Id. 102100609 e seguintes).

Como se vê, a sentença de homologação da partilha está correta e nos termos do entendimento da jurisprudência do STJ, bem como que foi comprovado o recolhimento do ITCMD.

Não há falar na ocorrência de prejuízo, ao fato de que o juízo de primeiro grau determinou a homologação da partilha e expedição de alvarás, porquanto, frisa-se, condicionadas ao pagamento do referido tributo (ITCMD).

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes, já decidiu no sentido de que é incabível, no regime do CPC/2015, o condicionamento da expedição de formal de partilha, no arrolamento sumário, a prévia quitação dos tributos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ARROLAMENTO SUMÁRIO.
PARTILHA AMIGÁVEL DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO ITCD. EXEGESE DO ART. 659, § 2o, DO CPC/2015
. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

1. A controvérsia tem por objeto decisão que, em Arrolamento Sumário (com partilha amigável dos bens), autorizou, com suporte no art. 659, § 2o, do CPC, a expedição do formal de partilha e demais documentos, independentemente da comprovação de quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) sobre os respectivos bens.

2. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal 'a quo' julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão embargada, que foi desfavorável à recorrente.

4. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt no REsp 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.707.213/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.6.2018; AREsp 389.964/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 6.10.2017.

5. Os arts. 663 e 664 do CPC constituem mera reprodução de dispositivos idênticos que constavam nos arts. 1.035 e 1.036 do CPC/1973, razão pela qual não procede a assertiva do ente público de que a entrada em vigor do novo diploma normativo conferiu tratamento prejudicial à Fazenda Pública.

6. Em relação à expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC revogado. Com efeito, no CPC/1973, o art. 1.031, § 2o, registrava que a expedição do formal de partilha somente seria feita depois de transitada em julgado a sentença de homologação e, ao mesmo tempo, fosse verificado pela Fazenda Pública o pagamento de todos os tributos.

7. Diferentemente, o art. 659, § 2o do atual CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, a fim de que promova o lançamento administrativo dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens.

8. O Tribunal de origem valeu-se de fundamento constitucional para afirmar que a disciplina do novo CPC não invadiu matéria reservada à Lei Complementar, motivo pelo qual devem ser considerados parcialmente revogados o art. 192 do CTN e o art. 31 da LEF.

Transcreve-se o seguinte excerto do voto condutor: 'Se tais razões não bastassem, diante de possível conflito entre o artigo 659, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, e o artigo 192 do Código Tributário Nacional, prevalece o primeiro, em razão de critério cronológico, ou seja, a norma posterior prevalece sobre a anterior'.

9. Como se infere, a Corte local, ao aplicar a regra do art. 659, § 2o, do CPC de 2015, afirmou que o aparente conflito com o art. 192 do CTN e com o art. 31 da LEF se resolve segundo o critério cronológico (lei posterior revoga a anterior), particularmente com base na premissa de que a norma do Código Tributário Nacional versa sobre Direito Processual, não reservado ao campo da Lei Complementar (art. 146, III, da CF/1988), razão pela qual não há inconstitucionalidade no tratamento conferido pelo atual CPC.

10. No Recurso Especial, a tese defendida é de que o art. 659, §2o, do CPC invadiu tema relacionado às garantias do crédito tributário, o que revela que a controvérsia possui fundamento constitucional, devendo ser resolvida por meio do Recurso Extraordinário interposto pelo ente público.

11. A Segunda Turma, em recentes julgados, adotou a conclusão aqui proposta. Precedentes: REsp 1.759.143/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2019; REsp 1.739.114/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019.

12. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 1.798.541/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS ANTES DO JULGAMENTO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante já fora decidido nesta turma, no Recurso Especial n.o 1.751.332/DF, de minha relatoria, esta Corte entende que a homologação da partilha amigável pelo juiz, no procedimento de arrolamento sumário, não se condiciona à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

2. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2019).

No mesmo sentido: (
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1596987 - DF (2019/0299353-6), Relatora MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 15/06/2020.); (REsp: 1751332 DF 2018/0162678-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, data de Publicação: DJe 03/10/2018); (AgInt no AREsp 1497714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019).

Não descura que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas
REsp 1.896.526/DF e REsp 1895486/DF (Tema 1.074)
e submeteu a julgamento a questão referente à
“necessidade de se comprovar, no arrolameto sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologaçao da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”,
bem assim determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o assunto, até o julgamento definitivo.

Sucede que, na hipótese, a suspensão do processo até o julgamento do referido Tema n. 1.074 pelo STJ se trataria de medida inócua, diante do fato de que o juiz de piso determinou que o formal de partilha e os alvarás fossem expedidos somente após a comprovação do recolhimento do ITCMD e manifestação da Fazenda Pública.

De outro giro, quanto à alegação de falta de intimação prévia para manifestação antes da homologação do plano de partilha, observa-se ausência de prejuízo ou a inobservância dos artigos 9, 10 e 722, todos do Código de Processo Civil, máxime diante dos motivos acima expostos e do fato de que a sentença consignou que a Fazenda Pública seria intimada após a comprovação do recolhimento do ITCMD.

No que tange à regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, observar-se o recolhimento do ITCMD referente ao imóvel localizado no Estado de São Paulo, bem como do imposto incidente sobre as cessões de direitos hereditários, decorrentes das diferenças dos quinhões dos herdeiros Francisco Conrado Ferreira Penço e Celso Ferreira Penço Filho.

Quanto aos bens que o apelante sustenta terem sido excluídos da guia do imposto
(1. Fazenda Arrendamento (Bérgamo) matrículas n. 4598, 4597, 4596, 1179; 2. Fazenda Arredamento (Graciosa) matrículas n. 1067 e 1066; 3. Casa - matrícula n. 20.473 e Fazenda Beira Alta II matrículas n. 947 e 948; 4. Honda fit 2009; 4. VW Fusca 1600)
, ao que se verifica, não fazem parte dos bens e direitos deixados pelo
de cujus
a partilhar (Id. 102100602).

Veja-se que os recorridos afirmam que tais bens são de propriedade da Sra. Célia de Carvalho Ferreira Penço, objeto de anterior partilha homologada na ação de divórcio com Celso Ferreiro Penço (Id. 102099478 - págs. 06-11 – 23-28), demonstrado, inclusive, pelas declarações de bens a partilhar (Id. 102100541 – págs. 1-5) e da proposta de partilha amigável (últimas declarações) (Id. 102100550 – págs. 1-24).

Ademais, ainda que a Fazenda Pública entenda por eventual diferença no recolhimento do tributo, esta poderá ser lançada administrativamente e exigida pelas vias adequadas:

Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

Assim, ante a não demonstração de prejuízo ao direito do apelante de realizar o recolhimento do ITCMD, notadamente pelo fato, inclusive, de já ter sido efetivado o pagamento do referido tributo, há de ser mantida a sentença que homologou a partilha dos bens deixados pelo
de cujus
Celso Ferreira Penço.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022